Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747580-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 78237624). O agravante alega que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; 2) enfrenta situação financeira delicada, evidenciada por déficit acumulado, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente, custos elevados, receitas insuficientes e contingências judiciais; 3) a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública viola o microssistema da tutela coletiva, que veda a condenação em honorários advocatícios ao substituto processual, salvo comprovada má-fé; 4) não houve má-fé de sua parte; 5) a condenação afronta o princípio da causalidade, pois o excesso decorreu da omissão do agravado em fornecer as fichas financeiras; 6) os honorários foram fixados de forma desproporcional, sem apreciação equitativa; e 7) a verba honorária é exorbitante e incompatível com o trabalho realizado, o que viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e acesso à justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 79924442). É o relatório. Decido. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, mediante a indicação das razões de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma. Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante pelos seguintes fundamentos: “Na hipótese, mesmo que a gratuidade de justiça fosse concedida nesta oportunidade ao agravante, tal circunstância não afastaria sua obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados na decisão agravada. Conforme jurisprudência do STJ, “não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”. (AgInt no AREsp: 2336266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2024) Ademais, as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país.” (ID 78237624) As alegações apresentadas no agravo interno não combatem especificamente esses fundamentos. Limitam-se a reavivar os argumentos apresentados no agravo de instrumento e a juntar novos documentos. A mera reiteração de argumentos anteriores e a apresentação de novas provas, sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão agravada, não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator